Tribunal: STF
Processo: Rcl 61596
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 1006913-76.2018.8.26.0510, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4. 



    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidora pública municipal fosse calculado sobre o respectivo vencimento básico, em substituição à base de cálculo prevista em lei.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Entendo que a demanda não merece prosperar.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC/2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, e ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Neste caso, após consulta aos autos (documento eletrônico 6) e ao site do TJSP, verifico que a presente reclamação, proposta em 14/8/2023, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 26/4/2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator